Tribunal: TJDFT
Processo: 0716401-34.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Ação Revisional de Alimentos. Alteração do Binômio Necessidade-Possibilidade. Redução dos Alimentos. Não Comprovação da Modificação das Condições Financeiras.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido de redução da obrigação alimentar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de redução da obrigação alimentar.
III. Razões De Decidir
3. A revisão da prestação alimentícia demanda a demonstração da existência de modificação no binômio necessidade-possibilidade, seja pelo aumento da necessidade do beneficiário ou pela redução da capacidade do alimentante.
4. A alegação de desemprego não possui o condão de exonerar o genitor da obrigação alimentar, tampouco de resultar, por si só, na mitigação da obrigação, visto que a condição de desemprego é provisória e incapaz de impedir o exercício de atividades informais.
5. Não tendo sido comprovada alteração no panorama fático ou jurídico existente quando da fixação da obrigação alimentar não é devida redução de seu valor.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de redução da verba alimentar.
Tese de julgamento: “1. A alteração do encargo alimentício é possível desde que comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe. 2. A revisão da obrigação alimentar deve observar o binômio necessidade-possibilidade, de modo a propiciar condições de viver dignamente e de modo compatível com a condição social do alimentando.”
__________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.699.